Tribunal: TCU
Processo: 000.075/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1815/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento da determinação constante do item 9.2 do Acórdão 3255/2020-TCU-Plenário , prolatado no processo de denúncia TC- Processo 025.317/2020-2 , dando conta de possíveis irregularidades praticadas pela Companhia Nacional de Abastecimento - Superintendência Regional no Rio de Janeiro (Conab/RJ) no âmbito da contratação, por dispensa de licitação, ante situação emergencial, de empresa especializada em serviços de exploração e administração de estacionamento para os hortomercados Leblon e Humaitá; Considerando que, por meio do Acórdão 3255/2020-TCU-Plenário , foi prolatada a seguinte determinação, objeto do presente monitoramento: "9.2. determinar à matriz da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que apure, no prazo de 90 (noventa) dias, as responsabilidades em relação às ocorrências a seguir, informando ao Tribunal, até o final do mencionado prazo, os resultados obtidos: 9.2.1. caracterização inapropriada da situação emergencial na contratação objeto da presente denúncia; 9.2.2. omissão da Conab/RJ na condução do Contrato 1/2020, no tocante aos pedidos formulados pela empresa contratada para adequação das condições estabelecidas, para suspensão e repactuação do instrumento, tendo em vista a ocorrência de possíveis prejuízos advindos do período em que os estacionamentos estiveram sem funcionar, após a devolução dos espaços pela permissionária em 6/4/2020; 9.2.3. exploração comercial dos estacionamentos dos hortomercados Leblon e Humaitá nos períodos de 3/2/2018 a 2/9/2018 e 3/3/2019 a 20/2/2020 sem cobertura contratual; 9.2.4. demora no processo de licitação, resultando na contratação emergencial por dispensa de licitação dos serviços objeto destes autos;" Considerando que as informações prestadas pela Conab dão conta de que está em andamento naquela entidade o Processo Interno de Apuração (peça 13), que, apesar de ser mais abrangente, contempla irregularidades na gestão dos estacionamentos dos Hortomercados Leblon e Humaitá, mais especificamente os fatos constantes dos subitens 9.2.1 e 9.2.4 do acórdão monitorado; Considerando que, em relação aos subitens 9.2.2 e 9.2.3, não foi informada nenhuma apuração específica; Considerando, assim, que a determinação monitorada se encontra em implementação parcial; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) fixar novo prazo de 90 (noventa) dias, contados da notificação do presente acórdão, para que a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab/Sede) dê efetivo cumprimento ao item 9.2 do Acórdão 3255/2020-TCU-Plenário ; b) dar ciência deste Acórdão, acompanhado da instrução à peça 17 destes autos, à Companhia Nacional de Abastecimento (Conab/Sede). 1. Processo TC- Processo 000.075/2021-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há.